Tribunal: STF
Processo: RE 109964
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO). AÇÃO
DE COBRANÇA (EXECUÇÃO). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ACOLHEU EMBARGOS DA
EXECUTADA, NÃO SÓ POR SE ACHAR PRESCRITA A PRETENSAO MAS TAMBÉM
PORQUE O DÉBITO JÁ FOI PAGO.
R.E. DO IAPAS EM QUE SE ENFRENTA APENAS O TEMA DA PRESCRIÇÃO.
SUBSISTENCIA DO OUTRO FUNDAMENTO AUTONOMO INATACADO.
R.E. NÃO CONHECIDO (SÚMULA 283).